Tribunal: TJES
Processo: 5001124-84.2023.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001124-84.2023.8.08.0047

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SÃO MATEUS

AUTOR: MARSUELIO DOS SANTOS SILVA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. SEQUELAS QUE REDUZEM A CAPACIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS ATESTADA EM PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA (TEMA 810 STF) E DA TAXA SELIC QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A prova pericial foi clara no sentido de que o Autor sofreu acidente do trabalho e dele advieram sequelas em seu ombro.

2. Para fins de deferimento do benefício, não se exige a perda total da capacidade laborativa, mas tão somente a redução funcional de suas atividades, notadamente em comparação com outras pessoas que exerceriam a mesma função, o que ficou evidenciado a partir do exame pericial. Precedentes do TJES.

3. Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que resta confirmado que o Autor possui limitações e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, fato que limita a sua capacidade para o exercício das atividades, tal como apurado pela expert, de modo que faz jus ao benefício previdenciário ora postulado.

4. Em relação a aplicação de juros e correção monetária, deve ser mantida em parte conclusão da sentença, com a atualização monetária das parcelas vencidas seja realizada com incidência de correção monetária a contar do requerimento administrativo pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção.

5. Remessa conhecida para reformar parcialmente a sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, reformar parcialmente a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001124-84.2023.8.08.0047

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SÃO MATEUS

AUTOR: MARSUELIO DOS SANTOS SILVA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA em relação à r. sentença de id 6936318, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de São Mateus que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na forma do parágrafo 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, nos autos da "Ação ordinária" ajuizada por MARSUELIO DOS SANTOS SILVA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

As partes não apresentaram recurso voluntário, de modo que se deve avaliar o acerto na prolação do comando sentencial. Em um cotejo entre os argumentos expostos na sentença e os demais documentos dos autos, entendo que deve ser mantida a sentença.

Verifica-se que o Autor recebeu auxílio-doença no período compreendido entre 08 de abril de 2019 e 22 de outubro de 2019, em razão de ser portador de capsulite adesiva do ombro, lesão esta que gerou incapacidade laboral parcial para o trabalho.

A Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) contemplou três instrumentos distintos para a tutela da incapacidade laboral dos seus segurados: (i) o auxílio-doença, de caráter transitório e destinado à salvaguarda das hipóteses de incapacidade para as atividades habituais do segurado por prazo superior a 15 (quinze) dias (art. 59); (ii) a aposentadoria por invalidez, destinada aos trabalhadores inaptos e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral (art. 42); (iii) e o auxílio-acidente, destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida (art. 86), hipótese esta postulada pelo Autor.

Nesse cenário, o artigo 86 da Lei nº 8.213/91 prevê a hipótese de concessão de auxílio-acidente quando,
"após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Necessária, portanto, a análise dos seguintes requisitos para a concessão do benefício: (i) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (ii) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

o acidente resta comprovado e, inclusive, não é objeto de controvérsia nos autos. Acerca da perda ou redução e do nexo de causalidade, consta na sentença proferida às fls. 137/139-v, que:

“[...] , de acordo com as conclusões da perícia médica realizada sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, é possível observar que o periciado está incapacitado de forma permanente e parcial para atividades que exercia quando ocorrera acidente de trabalho (CAT ao Id. n.º 22370350), qual seja, operador de máquina florestal, pois há impossibilidade de realizar atividades que demandem esforços com os membros superiores. O autor apresenta alterações degenerativas nos ombros, secundárias à atividade de operador de máquinas florestais, devido as posturas viciosas e movimentos repetitivos que desempenhava na função, o que o impede de realizar atividade laborativa anterior, bem como a impossibilidade de retornar a atividade que anteriormente exercia. Oportuno se torna dizer, que o periciado atualmente encontra-se laborando na função de motorista de veículos pequenos, visto não poder realizar atividades que demandam grandes esforços nos ombros.[...] Sendo assim, denoto, através das considerações periciais, bem como aos demais documentos acostados nos autos, que foi verificada a incapacidade parcial e permanente do autor (quesito 8), bem como a impossibilidade de voltar a atividade de origem (quesito 14). Cabendo registrar, que a incapacidade tem relação com a atividade desempenhada pelo autor, conforme apontado pelo laudo pericial, aplicável a concausalidade (artigo 21, inciso I, da Lei Federal n.º 8.213/1991).

Ademais, verifico que o autor foi beneficiário de auxílio-doença entre 08/04/2019 a 22/10/2019 (extrato previdenciário Id. n.º 22372124).

Posto isso, preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e considerando a disposição expressa de lei acerca do termo inicial de concessão do auxílio-acidente (art. 86, § 2°1, da Lei n° 8.213/91), tenho que o benefício é devido a contar de 23/10/2019, data posterior ao dia da cessação do auxílio-doença, conforme consta no Id. n.º 22372124. Nesse sentido, inclusive, confira recente precedente do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: [...]”

De fato, em análise do laudo pericial de id 6936313, identificou-se que o Autor possui sequelas decorrentes do acidente do trabalho sofrido que dificultam o desempenho de suas atividades. Vejamos as respostas aos quesitos apresentados:

Considerações:

“Periciado apresenta alterações degenerativas nos ombros, secundárias à atividade de operador de máquinas florestais, incapacitando-o para qualquer atividade que demande esforços com os membros superiores e/ou movimentos mais amplos”

Quesitos do Requerente (Id. n.º 29997373):

3) A doença ou lesão que acomete decorre de acidente do trabalho, é doença profissional ou doença do trabalho?

Resposta: É doença secundária à atividade profissional (operador de máquinas florestais)

5) Desde a reintegração do autor ao trabalho em 2020, quais atividades ele vem desenvolvendo?

Resposta: O periciado informa que atualmente exerce a função de motorista de veículos pequenos.

7) Pelo atual quadro clínico do periciando, é possível concluir que ele pode continuar a exercer as mesmas atividades de operação de máquinas florestais? Resposta: O periciado está incapacitado definitivamente para a função de operador de máquinas florestais.

8) Esta doença/lesão é incapacitante? Se positivo, é temporária ou permanente? É total ou parcial?

Resposta: A incapacidade é definitiva e parcial.

13) Descrever minuciosamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades psicossociais do periciando.

Resposta: O periciado não pode realizar atividades que demandem esforços com os membros superiores.

14) Considerando a idade, o grau de instrução, bem como do histórico laborativo do periciando, ele tem condições de retornar ao mercado trabalho para laborar como operador de máquinas florestais?

Resposta: Não há condições de retorno à atividade de operador de máquinas florestais.

8. Em caso de resposta positiva, para qual atividade foi reabiIitado(a)?

Resposta: O periciado foi reabilitado para a função de motorista de veículos pequenos.

CONCLUSÃO PERICIAL

– com incapacidade permanente para atividade habitual (X)

Esclareça-se que, para fins de deferimento do benefício, não se exige a perda total da capacidade laborativa, mas tão somente a redução funcional de suas atividades, notadamente em relação a outras pessoas que, eventualmente, podem exercer a mesma função, o que ficou evidenciado a partir do exame pericial.

Assim, resta confirmado que o Autor possui limitações e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, fato que limita a sua capacidade para o exercício das atividades que habitualmente exercia, tal como apurado pela expert, de modo que faz jus ao benefício previdenciário ora postulado.

Nesses termos, acerca da limitação, convém destacar o entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que

"[...] a sequela decorrente do acidente, ainda que seja leve, foi capaz de gerar uma pequena redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo Recorrido e, mesmo que a referida parte esteja laborando atualmente na função que exercia à época do acidente, restou comprovada a sua limitação física, estando em desvantagem frente aos demais trabalhadores na mesma função, conforme pontuou a Magistrada a quo, fazendo jus ao benefício de auxílio acidente, nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170173520, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que, a respeito da incapacidade laborativa atual, a prova pericial assenta que há diminuição dos movimentos e existem sequelas funcionais. Sobre a questão, eis o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0038265-44.2016.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA PARTES: LUIZ CARLOS BRAZ DE JESUS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA ART. 85, § 4, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA INPC SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Demonstrada a relação de causalidade entre o trabalho desempenhado e a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, afigura-se devida a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91. [...](TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024160343919, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007272-75.2018.8.08.0047 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS PARTE: EDVANIA VALLE DE SOUZA PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE HONORÁRIOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Se em decorrência de acidente de qualquer natureza as lesões consolidadas resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, lhe será devido o auxílio-acidente mensal. 2. Comprovado o acidente de trabalho e a redução de capacidade laboral para a atividade que o segurado habitualmente exercia, é devido o auxílio-acidente, ainda que se afirme que as lesões ou sequelas sejam mínimas. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 047180067770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Ultrapassada a questão relativa ao direito ao benefício previdenciário, entendo que deve haver a reforma tão somente em relação aos parâmetros de atualização dos valores devidos e, respeitosamente, devendo ser adotado o IPCA-E (Tema 810 STF), com a incidência da taxa SELIC a partir de 12/2021 (vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021), que engloba juros e correção monetária.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e determino que a atualização monetária das parcelas vencidas seja realizada com incidência de correção monetária a contar do requerimento administrativo pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.